Tribunal: TJDFT
Processo: 0751416-14.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0751416-14.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: JOICE CRISTINA HASSELMANN RECORRIDO: EANN STYVENSON VALENTIM MENDES DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMUNIDADE PARLAMENTAR. ATO PRATICADO POR SENADOR. CONEXÃO ENTRE O CONTEÚDO DA FALA E O CONTEXTO DA ATUAÇÃO PARLAMENTAR. INADEQUAÇÃO NA EXPOSIÇÃO EM REDE SOCIAL. JUÍZO DE DECORO PRIVATIVO DA CASA LEGISLATIVA. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por danos morais em razão de manifestações da parte ré. Recurso do réu visa a improcedência dos pedidos. Recurso da autora visa a majoração do quantum fixado a título de danos morais. 2 – Competência. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Descaracterização. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedentes (Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA ACJ20150410079143). O caso não revela complexidade probatória a exigir a produção de prova pericial. Os fatos se relacionam com inserções de mídia escrita e afirmações que não foram impugnadas pelo réu. O réu alega possível alteração de mídia em vídeo, mas não há asserção em relação a tal hipótese, mas mera conjectura. Ademais, a mídia sequer foi apresentada, o que inviabilizaria eventual perícia. Os elementos de prova (vídeos, reportagens, parecer do MP) são, portanto, suficientes para julgamento de mérito. Preliminar de incompetência que se rejeita. 3 – Suspensão do feito. O réu postula a suspensão do processo com fundamento no art. 315 do CPC, previsto para a hipótese de o conhecimento do mérito depender de verificação da existência de fato delituoso. A questão criminal não se mostra como prejudicial, pois a responsabilidade civil é independente da criminal (art. 935 do Código Civil). Ademais, o réu não informou a existência de processo criminal em curso sobre o tema, pois não há notícia de que no inquérito policial indicado haja denúncia recebida. Preliminar que se rejeita. 4 – Imunidade material parlamentar. Dispõe o art. 53 da Constituição Federal, que “os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos.”. Em relação à conduta dos parlamentares fora das dependências da casa legislativa, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema é no sentido de exigir conexão entre a desempenho das atribuições do cargo e a ofensa: “A imunidade material parlamentar quanto a palavras e opiniões emitidas fora do espaço do Congresso Nacional pressupõe a presença de nexo de causalidade entre a suposta ofensa e a atividade parlamentar” (Pet 8999 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/12/2020, PUBLIC 12-02-2021). O caso em julgamento envolve a manifestação do réu, Senador da República, em transmissão em rede social, sobre episódio envolvendo a autora, Deputada Federal, em seu apartamento. Segundo afirma a autora na inicial, ela acordou em seu apartamento com vários ferimentos, ensanguentada e sem saber o que teria acontecido. O fato foi divulgado nos órgãos de comunicação social, tendo o réu se manifestado em live, quando afirmou: “das duas uma: ou duas de quinhentos [levando as mãos à cabeça com gestos de chifres, insinuando uma traição ao marido] ou uma carreira muito grande [inspirando com força, fazendo alusão ao uso de cocaína]. Aí ficou doida e pronto”. Como se vê, a fala ingressa em questões da vida pessoal da autora. Não obstante, não se pode desconsiderar as circunstâncias do caso em que uma parlamentar, no exercício do mandato, e em ambiente de tensão política, acorda com vários ferimentos, ensanguentada e sem saber o que teria acontecido. Não se tem notícia de que tais fatos tenham sido resguardados no âmbito da vida privada. Ao contrário, foi objeto de inquérito policial que investigou as causas do incidente (id34511431 e id34511432) e de divulgação nos órgãos de comunicação social. Neste quadro, o debate sobre o que teria ocorrido no âmbito da residência da parlamentar se transforma em uma questão de ordem pública de interesse do parlamento, referente à segurança dos ocupantes de cargos políticos e da estabilidade das instituições. Não se pode exigir que o parlamentar se omita em se manifestar sobre tal tema, até mesmo para dizer se a questão diz respeito a questão de ordem privada ou pública. Por isso entendo haver conexão, ainda que indireta, entre a fala do réu e o exercício da atividade parlamentar. Dizer que a discussão do tema não pode transbordar para a leviandade com acusações de conteúdo difamatório ou que houve excesso ou abuso, é ingressar em juízo de decoro e de adequação no exercício da função parlamentar, que está vedado ao Poder Judiciário, pois a matéria está afeta a atribuições privativas do Poder Legislativo (art. 55 da Constituição). Isto posto, lamentando o sofrimento e angústia experimentada pela autora, entendo incabível impor responsabilidade ao réu pelo fato. Sentença que se modifica para julgar o pedido improcedente. 5 – Recurso do réu conhecido e provido. Recurso da autora prejudicado. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMUNIDADE PARLAMENTAR. ATO PRATICADO POR SENADOR. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 – Fundamentação. Art. 93, inciso IX da Constituição. O voto consta, na sua integralidade, na publicação de id 37048550. A redação foi formatada como determina o art. 46 da Lei n. 9.099/95. Na própria ementa constam todos os fundamentos do julgado, com citação de dispositivos da Constituição, do Código Civil e da jurisprudência utilizada, tanto pelo Relator quanto pelos vogais. Nenhum defeito se constata. 3 – Contradição. O acordão afirma que: “Dizer que a discussão do tema não pode transbordar para a leviandade com acusações de conteúdo difamatório ou que houve excesso ou abuso, é ingressar em juízo de decoro e de adequação no exercício da função parlamentar, que está vedado ao Poder Judiciário, pois a matéria está afeta a atribuições privativas do Poder Legislativo (art. 55 da Constituição)”. Não há contradição, mas entendimento diverso da parte sobre os limites da imunidade parlamentar. 4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. 5 – Recurso conhecido, mas não provido.” A parte recorrente sustenta violação aos art. 5o, V e X da CRFB, por ter não ter o Acórdão vergastado reconhecido a existência de responsabilidade civil por danos morais do recorrido frente às ofensas por ele perpetradas em seu desfavor. Aduz, ainda, que “as ofensas proferidas pelo recorrido, não têm qualquer relação com as atividades do parlamentar, pois não foram proferidas no exercício e nem em consequência do mandato.” Por fim, assevera que a intenção do recorrido “foi unicamente ferir a honra da recorrente, o que caracteriza ato ilícito, visto que trouxe danos de grande monta à sua imagem e reputação”, o que configura a existência dos danos morais pleiteados. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado (ID 39600383). Há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados (art. 5o, V e X da CRFB) não foram objeto de debate na turma recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Ademais, o STF declarou a inexistência de repercussão geral ao se discutir a responsabilidade civil extracontratual e consequente indenização por dano moral, conforme tema 880 de Repercussão Geral: EMENTA: DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual. (ARE 945271 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 15-06-2016 PUBLIC 16-06-2016) Outrossim, não é possível, em sede de Recurso Extraordinário, a modificação das premissas fáticas e probatórias estabelecidas nas instâncias ordinárias, vedação essa estabelecida no enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do E. STF, de modo que não é possível alterar as conclusões do Acórdão, firmada nos seguintes termos: “O caso em julgamento envolve a manifestação do réu, Senador da República, em transmissão em rede social, sobre episódio envolvendo a autora, Deputada Federal, em seu apartamento. Segundo afirma a autora na inicial, ela acordou em seu apartamento com vários ferimentos, ensanguentada e sem saber o que teria acontecido. O fato foi divulgado nos órgãos de comunicação social, tendo o réu se manifestado em live, quando afirmou: “das duas uma: ou duas de quinhentos [levando as mãos à cabeça com gestos de chifres, insinuando uma traição ao marido] ou uma carreira muito grande [inspirando com força, fazendo alusão ao uso de cocaína]. Aí ficou doida e pronto”. Como se vê, a fala ingressa em questões da vida pessoal da autora. Não obstante, não se pode desconsiderar as circunstâncias do caso em que uma parlamentar, no exercício do mandato, e em ambiente de tensão política, acorda com vários ferimentos, ensanguentada e sem saber o que teria acontecido. Não se tem notícia de que tais fatos tenham sido resguardados no âmbito da vida privada. Ao contrário, foi objeto de inquérito policial que investigou as causas do incidente (id34511431 e id34511432) e de divulgação nos órgãos de comunicação social. Neste quadro, o debate sobre o que teria ocorrido no âmbito da residência da parlamentar se transforma em uma questão de ordem pública de interesse do parlamento, referente à segurança dos ocupantes de cargos políticos e da estabilidade das instituições. Não se pode exigir que o parlamentar se omita em se manifestar sobre tal tema, até mesmo para dizer se a questão diz respeito a questão de ordem privada ou pública. Por isso entendo haver conexão, ainda que indireta, entre a fala do réu e o exercício da atividade parlamentar. Dizer que a discussão do tema não pode transbordar para a leviandade com acusações de conteúdo difamatório ou que houve excesso ou abuso, é ingressar em juízo de decoro e de adequação no exercício da função parlamentar, que está vedado ao Poder Judiciário, pois a matéria está afeta a atribuições privativas do Poder Legislativo (art. 55 da Constituição).” Sendo essa a hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 21 de novembro de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal